Tribunal: TJES
Processo: 5002437-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002437-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAUDINEIA DOS SANTOS MARTINS DIAS

AGRAVADO: FRANCISCO DIAS FILHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO
DA DISTRIBUIÇÃO
DE RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição de reconvenção, sob o fundamento de ausência de pagamento das custas processuais, sem prévia análise do pedido de gratuidade da justiça formulado na própria peça reconvencional.
2. A agravante, reconvinte na ação originária, reiterou o pedido de gratuidade após intimação para pagamento das custas, sem que o Juízo de origem se manifestasse sobre o pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que cancela a distribuição da reconvenção por ausência de recolhimento das custas, sem prévia análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada é nula por não ter apreciado o pedido de gratuidade da justiça, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.
5. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, havendo dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, deve o juiz oportunizar à parte a comprovação da necessidade, antes de indeferi-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que determina o cancelamento da distribuição de reconvenção sem prévia análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte. 2. Antes de indeferir o benefício, o juízo deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. 3. Indeferido o pedido, deve ser fixado prazo razoável para o recolhimento das custas.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 99, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002437-90.2024.8.08.0000

AGVTE:
LAUDINEIA DOS SANTOS MARTINS DIAS

AGVDO:
FRANCISCO DIAS FILHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

E
minentes pares, trata-se de agravo de instrumento interposto
por
LAUDINEIA DOS SANTOS MARTINS DIAS

em face de decisão que determinou o cancelamento da distribuição de
uma
reconvenção
por ela
oposta na ação originária,
em razão da ausência de pagamento das custas prévias.

Além de argumentar que faz jus à gratuidade da justiça, a recorrente ventila, essencialmente,
que postulou
por tal
benefício
no
bojo da reconvenção, o que, contudo,
foi ignorado
pelo Juízo
primevo
.

P
ois bem.
O recurso comporta provimento, porquanto
verificada
a hipótese de

flagrante nulidade

da decisão agravada
, seja pelo
error in procedendo
perpetrado
, seja pela
patente
violação aos direitos d
a
ampla defesa
(art. 5º,
inciso

LV
,
da
C
onstituição Federal
)

e do acesso à justiça
(art. 5º,
inciso
XXXV,
da
C
onstituição Federal
).

C
onforme se infere do exame dos autos
da ação de origem
,
a parte aqui recorrente,
ali
requerida,
apresentou reconvenção junto à contestação
(id 23297191)
,
postulando, na mesma peça
processual
, pelo benefício da gratuidade da justiça
.

N
a imediata sequência,
o d. Juízo
a quo
proferiu despacho
(id 23637005)
determinando a intimação da reconvinte para o pagamento das custas prévias sob pena de extinção, ignorando, portanto, o pedido de gratuidade.

Imediatamente após,
peticiona a reconvinte, aqui agravante, cordialmente rememorando
a
o Juízo acerca do pleito de gratuidade
outrora
formulado
, renovando-o e requerendo, expressamente, a sua concessão (id 24203046).

Sobreveio a decisão agravada
, onde o Magistrado singular novamente ignora o pleito de gratuidade e faz consignar, de forma bastante sucinta, o seguinte: “
Tendo em vista o não adimplemento das custas processuais da reconvenção, determino o cancelamento da distribuição da reconvenção
”.

Nessa toada
,
como dito,
resta
verificada
a

patente
nulidade de referido pronunciamento judicial
já que
o pleito nodal (gratuidade) acerca da matéria examinada (exigência de custas processuais) sequer foi analisado, em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório
e
da inafastabilidade da jurisdiçã
o
.

Pelo exposto, conheço do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENT
O para anular a decisão recorrida e, com efeito, determinar que o d. Juízo primevo aprecie o

pedido de gratuidade
da justiça
formulado pela agravante/reconvinte
em sua reconvenção
, devendo, antes de indeferi
r o benefício
,
oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão
(
art. 99, § 2º, do CPC
)

e,

caso eventualmente

o
indefira,
deverá

fixar prazo razoável para o recolhimento
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.